Tribunal: TJES
Processo: 0009371-72.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009371-72.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: AFONSO DADALTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMÓVEL COM PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. INDENIZAÇÃO A SER DEPOSITADA EM JUÍZO. PERÍCIA JUDICIAL. JUSTIFICATIVA ROBUSTA PARA DESCONSIDERAÇÃO DO VALOR APURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – O Decreto Lei n.º 3.365/41, que regulamenta a desapropriação por utilidade pública, permite a hipótese expropriatória em desfavor de proprietário desconhecido. 2 – Foi realizada a citação por edital do proprietário do lote em questão, apresentada contestação por negativa geral pela Defensoria Pública, seguindo-se com o procedimento da ação expropriatória, de modo que o valor da indenização deve ser depositado em juízo e assim permanecer até que haja um legitimado para fazer jus à sua percepção, o que deverá ser pleiteado e comprovado em ação direta. 3 – Eventual arrecadação do bem não pode ser realizada no bojo do processo de desapropriação já que àquela (arrecadação) possui quatro fases essenciais, previstas no art. 64, da Lei n.º 13.465/2017. 4 - Considerando que a despeito de sua importância o Julgador não está adstrito ao laudo pericial, entendo que restou apresentada nos autos justificativa robusta para que o valor por ele apurado seja desconsiderado. 5 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009371-72.2013.8.08.0021

APELANTE
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO:
AFONSO DADALTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível em razão da sentença (fls. 414-416) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Desapropriação, para declarar desapropriado o lote 12, da quadra 81, do Loteamento Soteco, com as medidas e confrontações definidas no laudo pericial, e condenou o Município/Apelado, a pagar pela desapropriação o montante de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), atualizado desde o dia 07/03/2022, inclusive para fins de compensação da mora, até a data do efetivo pagamento, pela taxa Selic, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021, devendo ser deduzida a quantia relativa ao depósito provisório, igualmente atualizada.

O Município/Apelante (fls. 422-431) alega, inicialmente, que houve erro de procedimento ao se condenar ao pagamento de indenização ao Requerido Afonso Dadalto, pois este informou que havia vendido o imóvel há mais de 20 (vinte) anos e não se lembrava para quem o vendeu, motivo pelo qual deveria ter sido observado o disposto no art. 1.276, do Código Civil.

De fato, razão assiste ao Município/Apelante ao afirmar a impossibilidade de ser condenado ao pagamento de indenização ao Requerido Afonso Dadalto, pois este informou que já havia vendido o imóvel.

No curso do processo restou demonstrado que embora o imóvel ainda permaneça registrado em nome do Requerido Afonso Dadalto este já alienou o bem, conforme por ele mesmo declarado:

Declara, ainda, o Requerido, que NÃO tem interesse em receber qualquer indenização da Municipalidade, referente ao imóvel descrito nestes autos, pois, repita-se, se desfez do referido bem há mais de vinte anos, renunciando, para todos os fins, nesta oportunidade, qualquer direito relativo ao bem em questão (fl. 201).

O Decreto Lei n.º 3.365/41, que regulamenta a desapropriação por utilidade pública, permite a hipótese expropriatória em desfavor de proprietário desconhecido, estabelecendo que:

Art. 18. A citação far-se-á por edital se o citando não for conhecido, ou estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ou, ainda, no estrangeiro, o que dois oficiais do juízo certificarão.

In casu
, foi expedido Mandado de Citação a ser cumprido por dois Oficiais de Justiça que certificaram que:

Diante disso, dirigimo-nos ao Bairro São Gabriel, e aí sendo passamos a diligenciar com diversos moradores locais, diligenciamos no Supermercado Menegueli, situado na rua Minas Gerais, junto a Sra Vilma, que declarou residir naquelas imediações há 16 anos e que desconhece o possuidor/adquirente do lote 12, da quadra 81. Certifico ainda que diligenciamos junto ao Sr Edinel Perera Gomes, morador da casa sob o n° 45, da Av Pemambuco, ao lado da escola, que declarou que o seu lote é o lote 05 da quadra 81, e que reside no local he 10 anos, e que desconhece o possuidor/adquirente do lote 12, da quadra 81 e que antes de ser construída a escola no local havia urn "campo", não havia edificação e que ouviu dizer que os proprietários eram de Vitória. Certifico ainda que diligenciamos junto a Sra Tereza, moradora da casa sob o no 22, da Rua Novo Horizonte, também ao lado da escola, que declarou residir no local há 12 anos e que desconhece o possuidor/adquirente do lote 12, da quadra 81. SEGUE ANEXO AO MANDADO 594947 AS CÓPIAS DO ESPELHO DO CADASTRO E DO MAPA DE SÃO GABRIEL Do exposto, não foi possível proceder a citacão do possuidor/adquirente, do lote 12, da quadra n° 81, Loteamento "Soteco".

Diante da mencionada certidão, foi realizada a citação por edital do proprietário do lote em questão, apresentada contestação por negativa geral pela Defensoria Pública, seguindo-se com o procedimento da ação expropriatória.

Desse modo, embora a ação tenha observado o procedimento para desapropriação de imóvel sem proprietário conhecido, a sentença condenou o Município/Apelante a pagar a indenização àquele que ainda consta no registro do imóvel como proprietário do bem, o que não se mostra correto.

É que em caso de proprietário desconhecido o valor da indenização deve ser depositado em juízo e assim permanecer até que haja um legitimado para fazer jus à sua percepção, o que deverá ser pleiteado e comprovado em ação direta.

O Município/Apelante alega que deveria ter sido considerado o procedimento previsto no art. 1.276, do Código Civil, que disciplina a arrecadação de bens vagos.

Ocorre que eventual arrecadação do bem não pode ser realizada no bojo do processo de desapropriação já que àquela (arrecadação) possui quatro fases essenciais, previstas no art. 64, da Lei n.º 13.465/2017, que assim dispõe:

Art. 64. Os imóveis urbanos privados abandonados cujos proprietários não possuam a intenção de conservá-los em seu patrimônio ficam sujeitos à arrecadação pelo Município ou pelo Distrito Federal na condição de bem vago.

§ 1º A intenção referida no caput deste artigo será presumida quando o proprietário, cessados os atos de posse sobre o imóvel, não adimplir os ônus fiscais instituídos sobre a propriedade predial e territorial urbana, por cinco anos.

§ 2º O procedimento de arrecadação de imóveis urbanos abandonados obedecerá ao disposto em ato do Poder Executivo municipal ou distrital e observará, no mínimo:

I - abertura de processo administrativo para tratar da arrecadação;

II - comprovação do tempo de abandono e de inadimplência fiscal;

III - notificação ao titular do domínio para, querendo, apresentar impugnação no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação.

Assim, considerando que foi observado o procedimento para desapropriação de bem com proprietário desconhecido, passo a analisar a alegação de que o valor fixado pelo laudo pericial está em desacordo com a avaliação feita em imóveis contíguos, avaliados no mesmo período.

A desapropriação por utilidade pública é disciplinada pelo Decreto-Lei n.º 3.365/1941, que, em seu art. 27, dispõe que o Juiz, na sentença, além dos fatos que motivaram o seu convencimento, deverá atender "
à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu
".

A elaboração de laudo técnico se mostra de fundamental importância para o atendimento desta determinação legal, pois servirá de parâmetro para fixação da justa indenização pelo bem expropriado, como determina o art. 5º, XXIV, da Constituição da República.

José Cretella Júnior destaca que:

O valor da opinião do perito, que em outros tipos de ações tem significado maior ou menor, na ação expropriatória assume capital importância, porque versa a respeito de objeto sobre que gira todo o processo - a fixação precisa do valor da causa. (Comentários à Lei da Desapropriação, 3ª ed., Forense, p. 348).

No mesmo sentido, José Carlos de Moraes Salles ressalta que “
é verdade que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (art. 436 do CPC). Não é menos verdade, entretanto, que o laudo, sendo um parecer dos técnicos que levaram a efeito a perícia, é peça de fundamental importância para o estabelecimento daquela convicção
” (
In
A Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 6ª ed. Editora Revista dos Tribunais, p. 274/275).

No curso da presente ação foi realizada perícia judicial cujo laudo se encontra às fls. 310-356, por meio do qual o Sr. Perito avaliou o imóvel em R$ 230.000.00 (duzentos e trinta mil reais), em 12/05/2022.

O Município/Apelante apresentou avaliação do imóvel realizada por servidor municipal, em 20 de junho de 2022, atribuindo ao imóvel o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), bem como juntou aos autos cópia de sentenças prolatadas nas ações de desapropriações dos demais imóveis contíguos, incluídos no mesmo decreto expropriatório e utilizados para o mesmo fim, qual seja, a construção da Escola Municipal Prof. Maria Marta Dalla Huaracya, aos quais foram atribuídos os seguintes valores:

- R$ 75.208,01 (setenta e cinco mil duzentos e oito reais e um centavo) para o lote 10 da quadra 80, avaliado em 07/05/2018 (data do laudo pericial);

- R$ 71.128,18 (setenta e um mil cento e vinte e oito reais e dezoito centavos) para a tote 12 da quadra 80, avaliado em 07/05/2018 (data do laudo pericial);

- R$ 75.208,01 (setenta e cinco mil duzentos e oito reais e um centavo) o lote 15 da quadra 81, avaliado em 07/05/2018 (data do laudo pericial).

O Município/Apelante ainda trouxe aos autos cópia do Laudo de Avaliação (fls. 369-436) do Lote 09 da Quadra 80, também integrante do Loteamento Soteco, em Guarapari com área de 300,00m2, elaborado dois meses antes da avaliação realizada nestes autos, ao qual foi atribuído do valor médio total de R$ 84.106,56 (oitenta a quatro mil cento e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Desse modo, entendo que o ente público conseguiu comprovar a contemporaneidade das avaliações e que o valor atribuído ao imóvel está acima do valor de mercado, de modo que entendo pela adoção do valor constante na avaliação do imóvel realizada por servidor municipal, em 20 de junho de 2022, a qual atribuiu ao imóvel o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), valor este que se mostra compatível com àquele apurado nos autos da Ação de Desapropriação n.º 0009359-58.2013.8.08.0021.

Assim, considerando que a despeito de sua importância o Julgador não está adstrito ao laudo pericial, entendo que restou apresentada nos autos justificativa robusta para que o valor por ele apurado seja desconsiderado.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação para (1) determinar que o valor da indenização seja depositado em juízo e assim permanecer até que haja um legitimado para fazer jus à sua percepção e (2) fixar o valor da indenização em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), mantidos os índices e critérios de atualização estabelecidos na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Guarapari e, no mais, julgar prejudicada a remessa necessária.

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.